Tribunal: TJDFT
Processo: 0008965-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0008965-36.2016.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO CARRIJO RUFINO RABELO EMBARGADO: MARIA HELENA DOS SANTOS MONTEIRO MELO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por THIAGO CARRIJO RUFINO RABELO contra o v. acórdão exarado sob o ID 54601930, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante. Nas razões ofertadas no ID 55308624, o embargante alega que o v. acordão encontra-se eivado de omissão por ignorar o depósito de valores realizado em razão do processo n. 2013.01.1.126871-0, uma vez que o referido montante deve ser desvinculado do importe depositado a título de aluguéis nos autos, a fim de evitar que a parte contrária obtenha enriquecimento ilícito. Ademais, afirma que as despesas com material de construção, energia, água e advogado da embargada não devem ser consideradas de responsabilidade do espólio, bem como questiona as despesas realizadas pela inventariante com o pagamento de IPTU. Ao final, prequestiona as matérias aduzidas e postula o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 às 12:19:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora